Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717403-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E C I S Ã O GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpôs Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida nos autos da ação de cobrança n. 0726035-83.2020.8.07.0001, em curso na 3a Vara Cível de Brasília, que postergou a análise do pedido de realização de perícia após a demonstração pela agravante da correspondência das guias que afirma quitadas com as respectivas notas fiscais apresentadas pelo HOSPITAL PRONTONORTE S/A, ora agravado. Em apertada síntese, aduz que o Hospital Prontonorte ajuizou ação de cobrança em seu desfavor para cobrar os serviços médicos prestados aos seus assegurados mediante apresentação de notas fiscais, sem, contudo, anexar as respectivas guias médicas referentes, cujo ônus lhe incumbe por ser constitutivo do seu direito. No entanto, a decisão judicial que determinou à agravante apresentar o respectivo comprovante de pagamento vinculado às notas fiscais objeto da cobrança importa em inversão da ordem de distribuição do ônus probatório, isto porque o pagamento dos serviços não é feito por notas fiscais, mas pela apresentação de guias unitárias, havendo controvérsia entre os valores cobrados pelo agravado e aqueles que a agravante defende como adimplidos. Afirma que identificou as guias efetivamente pagas, colacionando os respectivos comprovantes de pagamento aos autos, e que as faturas inadimplidas foram objeto de glosa por parte da agravante, cuja motivação e justificativa deverá ser analisada por perícia médica (por médico auditor). É o relato do necessário. Preparo recolhido (ID 26075118) Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, ressai dos autos que a MM. Juíza fixou os pontos controvertidos, assinalando que a controvérsia fática pode ser documentalmente elucidada, e determinou em seguida, providências para ambas as partes no sentido de que a autora, ora agravada, apresente a fatura e demais documentos comprobatórios da execução dos serviços relativos às guias hospitalares assinaladas pela agravante como “não identificada no banco de dados / guia devolvida”. Quanto à agravante, no que diz respeito às guias ditas quitadas, deverá fazer a identificação com as notas fiscais em cobrança, assinalando a magistrada que “ é possível verificar a vinculação das guias hospitalares às notas fiscais apresentadas pela autora, considerando que o documento de ID 70203434, além de informar o número da guia de tratamento, aponta o número da nota fiscal na qual o serviço foi incluído para cobrança”, nos termos dos trechos da decisão transcrita naquilo que interessa: “(...) Analisando o processo constato que é possível verificar a vinculação das guias hospitalares às notas fiscais apresentadas pela autora, considerando que o documento de ID 70203434, além de informar o número da guia de tratamento, aponta o número da nota fiscal na qual o serviço foi incluído para cobrança. Nos termos do contrato pactuado entre as partes (Cláusula Sétima), compete a autora, no prazo de 90 dias, contados do atendimento ou da alta do atendimento, apresentar à ré a fatura e dos demais documentos comprobatórios da execução dos serviços. Sendo assim, caberá a autora comprovar a apresentação a fatura e dos demais documentos comprobatórios da execução dos serviços relativos às guias hospitalares indicadas no documento de ID 89501939 como não apresentadas "não identificada no banco de dados" da ré e "guia devolvida". Noutro giro no que diz respeito às guias identificadas como "guia quitada" no do ID 89501939, caberá a ré a sua vinculação as notas fiscais objeto de cobrança, bem como a apresentação do respectivo comprovante de pagamento. Sobre a questão, esclareço, mais uma vez, que é possível verificar a vinculação das guias hospitalares às notas fiscais apresentadas pela autora, considerando que o documento de ID 70203434, além de informar o número da guia de tratamento, aponta o número da nota fiscal na qual o serviço foi incluído para cobrança. Ademais, a parte ré deverá comprovar que informou a ré as glosas realizadas nas guias indicadas como "guia devolvida", esclarecendo os motivos que ensejaram o não pagamento dos serviços relativos às guias indicadas nessa categoria (guia devolvida" - ID 89501939). Transcorrido o prazo fixado para manifestação das partes, em razão da questão de direito estabelecida, volte o processo concluso para apreciação da necessidade da produção da prova pericial.” Arremata a magistrada que o exame do pedido de prova pericial será analisado após as providências elencadas, não sobressaindo indeferimento do pedido, mas postergação da análise da real necessidade da perícia contábil e médica após o cumprimento da diligência determinada, afigurando-se como medida previdente que visa evitar a morosidade processual ou diligência que se revele inútil ou desnecessária para o deslinde da causa. De igual modo, nenhuma irregularidade ressai da divisão do mister de apresentação dos documentos que corroborem as assertivas dos litigantes, na medida em que a apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento vinculado às notas fiscais objeto da cobrança não importa em inversão da ordem de distribuição do ônus probatório, mas demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do alegado direito da autora, na forma do art. 373, I e II do Código de Processo Civil. Ademais, o cumprimento da atribuição prestigia o princípio da colaboração insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil de que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nesses lindes, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2021, 20:41:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator